Tribunal: TJSP
Processo: 1090720-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – "Overbooking" – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços da Companhia Aérea apelada, face a configurada prática de "overbooking", que causou atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas na viagem de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – "Overbooking" – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços da Companhia Aérea apelada, face a configurada prática de "overbooking", que causou atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas na viagem de retorno da apelante, além da deficiente prestação de assistência – Aplicação do artigo 737 do CC e artigo 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090720-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
JOSÉ FERREIRA LOBO, é apelado LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que negava provimento ao recurso e declara voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39100
APELAÇÃO CÍVEL No 1090720-26.2019.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : SIDNEY DA SILVA BRAGA
APELANTE: MARIA JOSÉ FERREIRA LOBO
APELADO: LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional –
“Overbooking” – Ação de reparação de danos –
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda – Admissibilidade parcial – Incontroversa
existência de falha na prestação dos serviços da Companhia
Aérea
apelada,
face
a
configurada
prática
de
“overbooking”, que causou atraso superior a 24 (vinte e
quatro) horas na viagem de retorno da apelante, além da
deficiente prestação de assistência – Aplicação do artigo 737
do CC e artigo 14 “caput” do CDC – Dano moral “in re
ipsa” configurado – Verba indenizatória fixada em R$
7.000,00 (sete mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto – Sentença
reformada em parte – Honorários advocatícios majorados –
Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de “ação de reparação de danos” (fls. 01/14),
julgada procedente (fls. 105/111), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de MARIA JOSÉ FERREIRA LOBO (fls.
118/127).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma, apenas para a majoração da indenização fixada, considerando os
graves transtornos sofridos pela apelante, não só pela prática de
“overbooking”, mas em especial pelo longo período de espera em que a
apelante permaneceu sem assistência, bem como pela insatisfatória prestação
de assistência material, que fez com que a apelante pernoitasse em hotel sem
acesso a sua bagagem e sem receber alimentação adequada, além das
longas horas de espera no saguão do aeroporto.
Diz que houve ofensa ao disposto no artigo 27 da
Resolução no 400 da ANAC, além de violação à obrigação de resultado,
devendo a indenização por danos morais ser fixada de acordo com a extensão
dos danos sofridos, respeitados os princípios da função social, da boa-fé
objetiva e do equilíbrio econômico.
Afirma que a indenização fixada na r. sentença não é
suficiente para reparar os graves danos sofridos pela apelante, que é pessoa
idosa, devendo a indenização ser majorada para o valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
A apelada comprovou o pagamento da condenação em fls.
133/135, e apresentou contrarrazões em fls. 136/141.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 143/144).
Em fls. 146 a apelada informou que não tem interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação, esclarecendo em fls. 148
que não se opõe ao julgamento virtual.
Todavia,
a
apelante
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 149.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
128/129).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
de reparação de danos” (fls. 01/14), sob o argumento de que contratou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços da Companhia Aérea apelada para transportá-la da Itália para São
Paulo, com conexão em Frankfurt, mas que ao tentar realizar o “check-in” para
o voo de conexão, foi impedida de embarcar, sob o argumento de que a
aeronave estava lotada, configurando a prática de “overbooking”, e que após
esperar por cerca de 5 (cinco) horas no saguão do aeroporto, foi informada
que seria realocada em voo previsto para o dia seguinte, sendo que em razão
da demora, ao chegar no hotel para o qual foi encaminhada, sem acesso às
suas bagagens, constatou que o restaurante do hotel já havia fechado, sendo
compelida a pernoitar com as roupas do corpo e sem se alimentar.
Afirma que no dia seguinte foi obrigada a deixar o hotel às
12:00h, eis que a apelada se negou a arcar com mais uma diária de hotel,
fazendo com que a apelante permanecesse esperando seu voo no saguão do
aeroporto por cerca de 8 (oito) horas, chegando ao seu destino final com mais
de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.
Houve contestação (fls. 37/51) e réplica (fls. 97/104).
Sobreveio a r. sentença (fls. 105/111), que julgou
procedente a ação, para condenar a apelada ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser atualizada e
acrescida de juros legais, além da condenação ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que comporta parcial
provimento.
No caso vertente, até em razão da ausência de
irresignação da Companhia Aérea apelada, restou incontroversa a existência
de falha na prestação dos serviços de transporte internacional de passageiros,
ante a configurada prática de “overbooking”, que ensejou atraso superior a 24
(vinte e quatro) horas na viagem de retorno da apelante, além da deficiente
prestação de assistência material.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil que:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, restou evidente a existência de falha na
prestação dos serviços da Companhia Aérea apelada, que comporta reparação
por danos morais “in re ipsa”.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
devem ser observadas as regras previstas no Código Civil, levando-se em
conta o sofrimento da apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da Companhia
Aérea apelada e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas, nos
termos do artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pelo
nobre magistrado sentenciante (R$ 7.000,00), não se mostra suficiente para
reparar os danos morais sofridos pela apelante, em razão da configurada
prática de “overbooking”, que causou atraso superior a 24 (vinte e quatro) na
viagem de retorno da apelante, além da deficiente prestação de assistência,
que compeliu a apelante a pernoitar com as roupas do corpo, sem receber
alimentação adequada, além do longo período de espera no saguão do
aeroporto.
Contudo, o valor pleiteado pela apelante (R$ 15.000,00) se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostra demasiadamente elevado, superando o valor habitualmente fixado por
esta Colenda Corte em casos similares.
Sendo assim, considerando o grau de culpa da Companhia
Aérea apelada, bem como o porte econômico das partes, a gravidade do
evento, assim como os critérios de prudência, razoabilidade e
proporcionalidade, o “quantum” indenizatório deve ser majorado para R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância com a
jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato, e
não causa enriquecimento sem causa à apelante.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL. "Quantum". Majoração. Admissibilidade. Importância elevada para R$
10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias do caso e em
consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da
Companhia Aérea e aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido,
sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta Colenda
Câmara e deste Egrégio Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Apelação
parcialmente provida para majorar a indenização por dano moral para R$
10.000,00 (dez mil reais).” (AP 1007100-92.2019.8.26.0011, Relator Des.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado TJSP, DJE: 10/01/2020).
“REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Transporte internacional de pessoas. Transporte aéreo. “Overbooking”.
Apelada que foi impedida de embarcar, sendo obrigada a aguardar até o dia
seguinte para ser realocada em voo disponível. Extravio temporário da sua
bagagem, que somente chegou no hotel de destino na véspera do seu retorno
ao Brasil, o que a obrigou a adquirir itens necessários à sua estadia no
exterior. Apelada menor e que se encontrava desassistida dos pais em viagem
internacional. Inequívoca falha na prestação do serviço. Responsabilidade
objetiva (art. 14 do CDC). Dano moral configurado. Entendimento do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça. Danos morais fixados em R$ 10.000,00.
Razoabilidade no caso concreto. Juros moratórios corretamente fixados da
citação e correção monetária do arbitramento dos danos morais (Súmula 362
STJ). Danos materiais provados. Indenização fixada em R$ 2.158,05, inferior
ao limite previsto na Convenção de Montreal. Sentença mantida na íntegra,
nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido.” (AP
1008994-54.2018.8.26.0071, Relator Des. Tasso Duarte de Melo, Órgão
julgador: 12a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 23/10/2019).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor SIDNEY DA SILVA
BRAGA, apenas para majorar o valor da indenização fixada para R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser atualizada e acrescida de juros de mora na forma
estipulada na r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono da apelante serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37771 – Divergente
Apelação Cível no 1090720-26.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria José Ferreira Lobo
Apelado: Lufthansa - Deutsche Lufthansa Ag
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço e, por decorrência, o acréscimo decidido nesta Instância,
observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se tratando a questão
objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo
estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequencia dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, art. 5o, incisos V e X), se sujeita o
causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo resgate do
estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial - como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por sí, não cabe indenização por danos morais
a partir de vinculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva - e neste caso sem tarifação - caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência - a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova - não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico dos autores.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí se entende deva ser ajustado o decidido e, no caso,
não provido o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
12083CAC
8
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13DB921A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1090720-26.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.